Tribunal: TJDFT
Processo: 0709118-62.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL, CONSUMIDOR E CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. IMPORTUNAÇÃO DE CUNHO SEXUAL DE MOTORISTA A PASSAGEIRA (ASSÉDIO). PROVA TESTEMUNHAL CORROBORA COM ALEGAÇÕES DA AUTORA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO DA AUTORA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A demanda versa sobre reparação de danos morais decorrente de importunação de cunho sexual provocado por motorista auxiliar da empresa que teria viajado em poltrona ao lado da adquirida pela autora em viagem de Barras-PI a Brasília-DF.
2. Da sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condenar a ré a pagar a autora a quantia de R$ 2.000,00, com correção monetária e juros de mora de 1% ao mês a partir do arbitramento a ré interpôs recurso para afastamento da condenação. Alega ausência de prova constitutiva do direito da autora. Subsidiariamente requer a redução do quantum arbitrado por entender ser excessivo.
3. As provas produzidas nos autos demonstram de maneira clara a existência de nexo de causalidade entre conduta de motorista da empresa ré que teria importunado sexualmente (assediado) a autora em viagem com destino a Brasília, ferindo direito de personalidade da autora com especial ofensa a dignidade, honra, intimidade, liberdade, privacidade, sossego e segurança, causando-lhe constrangimento e dissabor.
4. No depoimento prestado em juízo a autora relata que viajou de Barras a Teresina com baldeação para outro ônibus e depois seguiu para Brasília. Afirma que um dos motoristas passou a assediá-la, tirando o fone de seu ouvido, passou a mão em seu cabelo, a convidou para ir a cabine do ônibus, ocasião em que informou que era casada, que não teria gostado das brincadeiras. Aponta que algumas pessoas do ônibus perceberam e passaram a rir da situação. Afirma que o motorista se ausentou por um tempo e depois retornou, que teria constrangido ela e outras mulheres do ônibus. Afirmou que se sentiu extremamente constrangida, entendeu que o motorista teria faltado com profissionalismo e não tinha direito de agir daquela maneira (Id’s 24475399 e 24475400).
5. A testemunha Fernanda arrolada pela autora, por sua vez, afirmou que embarcou em Floriano-PI, que teria comprado a mesma poltrona já vendida para a autora, ocasião em que se sentou ao seu lado. Já à noite, um dos motoristas a teria abordado pedindo para que se sentasse na poltrona da cabine dos motoristas, que o motorista teria dito que ela era bonita. Afirmou que um dos motoristas estava na sala de audiências e que no momento da janta e durante todo o percurso até Brasília os motoristas ficaram abordando as passageiras, pedindo whatsapp e andando pelo ônibus. Que não tinha acesso à cabine do motorista (Id’s 24475400 e 24475401).
6. Já a testemunha arrolada pelo réu, Cristiano, confirmou ser motorista da empresa e foi ouvido como informante. Afirmou que se recorda da autora, confirmou que a autora entrou no ônibus em Barras-PI com destino a Brasília-DF, disse que não tinha conhecimento em relação aos fatos narrados pela autora, que dirigiu o veículo no trajeto inicial em Teresina-PI e confirmou que o motorista auxiliar teria permanecido junto com os passageiros sem que ele tivesse acesso a sua localização, que viu o outro motorista conversando com a passageira, e que no ônibus não existiria local separado para descanso do motorista (Id’s 24475401 a 24475402).
7. Demonstrado nos autos a importunação da passageira e inexistindo prova de fatos extintivos, modificativos ou impeditivos da autora, a rejeição do recurso é a medida que se impõe.
8. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte recorrente, punição para a parte recorrida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
9. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
10. Atento às diretrizes acima elencadas, entendo o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
11. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas (Id 24475434 a 24475437). Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação a serem pagos ao procurador da recorrida. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.